Tribunal: STF
Processo: RE 1178613
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. PROGRAMA DE BENEFÍCIO FISCAL - FOMENTAR. RECOLHIMENTO ADIADO. DISTRIBUIÇÃO DE RECEITA AO MUNICÍPIO. POSTERGAÇÃO DO REPASSE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Esta Corte, no julgamento do RE 572.762/SC, de minha relatoria, consolidou o entendimento de que o repasse da quota constitucionalmente devida aos municípios não pode se sujeitar à condição prevista em programa de benefício fiscal de âmbito estadual. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.